Tribunal: STF
Processo: ARE 1449786
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. AGÊNCIA REGULADORA. AUTO DE INFRAÇÃO. CONDUTA REGULARMENTE PREVISTA NAS NORMAS LEGAIS DISCIPLINADORAS. NÃOCOMPROVAÇÃO DO FORNECIMENTO DE MAPA DE CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃOMENSAL — MCMM A POSTO REVENDEDOR. RESPONSABILIDADE DA DISTRIBUIDORA.COMETIMENTO DA INFRAÇÃO DEMONSTRADO. MULTA. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Auto de infração lavrado pela Agência Reguladora pertinente em função de não haver aempresa distribuidora, ora apelante, comprovado o fornecimento do MCMM a Posto Revendedor,em violação à legislação de regência.



    2. Com relação às atribuições da ANP, "tem autorização constitucional (Artigos 170, parágrafoúnico e 238 da Carta Magna) e legal (Lei 9.478/97, arts. 7°; 8°, I, XIII e XV) para a fiscalização e aregulamentação das atividades relacionadas com o abastecimento nacional de combustíveis, oqual foi declarado de utilidade pública desde o Decreto-Lei 395/1938 (arts. 1° e 10), que foirecebido pela atual Constituição. Precedentes do STF e do TRF-5 8Região." (AC 0005272-58.2001.4.01.3400 / DF, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA ISABEL GALLOTTI RODRIGUES, Rel.Conv. JUIZ FEDERAL LEÃO APARECIDO ALVES (CONV.), SEXTA TURMA,DJ p.109 de 12/06/2006).



    3. É fato incontroverso que a infração foi cometida, daí decorrendo que, inexistindo qualquerirregularidade relevante no auto infracional, deve ser aplicada a sanção correspondente. Mesmonão constando do ato impugnado menção à Lei 9.847/1999, vigente à época, não houve qualquerprejuízo ao contraditório ou à ampla defesa da empresa, vez que de forma clara e direta aAdministração, no uso do seu poder de polícia, descreveu todos os motivos da infração cometida,tanto que houve apresentação dos recursos cabíveis.



    4. O sistema processual brasileiro rege-se pelo princípio da instrumentalidade das formas,segundo o qual, inexistindo qualquer prejuízo para os litigantes, como na hipótese, não há que sefalar em anulação dos atos administrativos que alcançaram o seu objetivo primário.



    5. Os demandantes em juízo se defendem dos fatos que lhes são atribuídos e não da capitulaçãoapresentada, a qual pode ser alterada quando do julgamento da causa.



    6. Destarte, estando a conduta violadora do direito (não comprovação de fornecimento de MCMM)tipificada na legislação de regência da matéria (Portaria CNP 395/82 e Lei 9.847/1999), não semostram as alegações apresentadas suficientes a desconstituir o ato administrativo imposto.



    7. Considerando o trabalho e o grau de zelo do patrono da causa, o lugar de prestação do serviço,a sua natureza e importância, além do tempo exigido para o seu serviço, alicerçando-se numa apreciação equitativa e razoável, ressai mais adequada a sua fixação no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 20, §§ 3° e 4°, do CPC.



    8. Apelação a que se dá parcial provimento, apenas para reduzir a verba honorária ao percentualde 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 20, §§ 3 0 e 40 , do CPC.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente